Tribunal: CARF
Processo: 13851.902063/2013-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Salvador Cândido Brandão Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.902063/2013-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.492 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
AGRI-TILLAGE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS
E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
MATÉRIA
NÃO
CONTROVERTIDA.
ARGUMENTOS
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não merece ser conhecido o recurso voluntário que apresenta argumentos de
defesa baseado em inconstitucionalidade de lei, por se tratar de matéria alheia à
competência do CARF, bem como os argumentos de defesa que não tenham
nenhuma relação com a matéria dos autos.
MATÉRIA-PRIMA
ISENTA
OU
ALÍQUOTA
ZERO.
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE
Não ofende a não cumulatividade do IPI a vedação ao crédito do imposto na
aquisição de insumos não tributados, isentos ou alíquota zero, nos termos da
súmula vinculante 58.
Não há autorização legal para apurar e manter os créditos sobre matéria-prima,
material de embalagem e produto intermediário, utilizados na industrialização
de um produto cuja futura saída seja de um produto não tributado (NT), diante
do que previsto no artigo 11 da Lei n. 9.779/1999.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Divergiu a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa apenas quanto aos
argumentos de inconstitucionalidade de lei, que votou por não conhecer desta parte do recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.902063/2013-56
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.492 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.902063/2013-56

Juciléia de Souza Lima, Marco Antonio Marinho Nunes, José Adão Vitorino de Morais, Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
Trata-se de pedido eletrônico de ressarcimento, vinculando-se declaração de
compensação, formulado em PER/DCOMP para aproveitamento de créditos de IPI apurados no
período do 1o trimestre de 2007 na monta de R$ 320.991,52, transmitido em 12/02/2010.
Conforme despacho decisório de fls. 306-309, a compensação não foi
homologada, não reconhecendo o crédit, indeferindo-se o ressarcimento, sob o argumento de que
entre o período da apuração dos créditos até a data da transmissão do PER/DCOMP, a
contribuinte foi utilizando tais créditos em sua escrita fiscal e em outras declarações de
compensação, de modo que, no momento da transmissão, não havia mais saldo credor:
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em referência,
até a data da apresentação do PER/DCOMP.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet
da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto:
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
32524.38131.290610.1.3.01-6704
INDEFIRO o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no(s) PER/DCOMP:
38965.62038.120210.1.1.01-9750
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 29/11/2013. (grifei)

Cientificada do despacho decisório, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade julgada improcedente pela 2a Turma da DRJ/RPO, proferindo-se o Acórdão 14-
56.781, fls. 332-339, para manter o despacho decisório:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
NULIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.492 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.902063/2013-56

Não configura cerceamento do direito de defesa quando o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação encontraram-se
plenamente assegurados.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SALDO CREDOR
O valor do ressarcimento limita-se ao menor saldo credor apurado entre o encerramento
do trimestre e o período de apuração anterior ao da protocolização do pedido.
ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS.
Perfeitamente cabível a exigência dos juros de mora calculados à taxa referencial do
sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada
mensalmente, conforme os ditames do art. 13 da Lei n° 9.065/95 e art. 61, § 3o, da Lei
n° 9.430/96, uma vez que estas se coadunam com a norma hierarquicamente superior e
reguladora da matéria: Código Tributário Nacional, art. 161, § 1o.
MULTAS. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicá-las nos moldes da legislação que a instituiu.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Notificada da decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário, fls. 342-354,
para repisar seus argumentos de defesa apresentados na manifestação de inconformidade,
sintetizados a seguir:
- Argumenta que a fiscalização equivocadamente negou o crédito desconsiderando
os lançamentos fiscais realizados no livro de apuração de IPI do recorrente;
- Afirma que o princípio da não cumulatividade do IPI prevista na Constituição no
artigo 153, § 3o, II é plena e não comporta exceções, tal como ocorre com tributo de mesma
natureza, o ICMS, conforme artigo 155, § 2o, II, “a” e “b”, também da Constituição;
- Com isso, o imposto somente pode incidir sobre o valor agregado em cada
operação, para onerar o consumo, e não a produção;
- Desta feita, argumenta que as aquisições de matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem sujeitas à isenção, tributadas à alíquota zero ou não
tributadas, devem dar direito ao crédito de IPI, em homenagem ao princípio da não
cumulatividade;
- É evidente que a Constituição Federal não traz qualquer exceção àquele
princípio em relação ao IPI, como ocorre, por exemplo, com o ICMS;
- Afirma que a não cumulatividade tem status constitucional e tem plena eficácia e
abrangência, devendo-se permitir a escrituração irrestrita dos créditos em suas aquisições;
- Com tais argumentos, conclui que é direito do contribuinte os créditos de IPI
lançados em seus livros fiscais, não sendo razoável a glosa total quando se trata de uma
indústria;
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.492 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.902063/2013-56

- Argumenta ter agido de boa-fé na apuração dos créditos, com todas as
informações devidamente escrituradas na contabilidade e no livro de IPI. Assim, créditos de IPI
não poderiam ser glosados pela autuação, pois os mesmos se deram de acordo com o
ordenamento jurídico que, em última instância, prestigia a boa-fé;
- Conforme artigo 142, CTN, é de competência privativa da autoridade
administrativa constituir o crédito tributário, mediante ato administrativo do lançamento,
devendo verificar a ocorrência do fato imponível tributário, determinando a matéria tributável, o
montante do tributo devido, identificando o sujeito passivo;
- Argumenta que a autoridade administrativa lavrou auto de infração tendo,
exclusivamente, por supedâneo, a mera presunção, sem demonstrar, cabalmente, como era de sua
competência, os elementos que compõem o fato jurídico tributário.
- É ônus da Administração Pública demonstrar os elementos que deram ensejo à
ocorrência do fato gerador;
- Defende a aplicação do princípio da verdade real e requer diligência nos livros
de IPI e documentos da Recorrente;
- Defende a aplicação de juros no limite máximo de 1%, nos termos do artigo 161,
§ 1o, CTN;
- Argumenta não ser possível admitir, em matéria tributária, que os juros sejam
equivalentes à taxas do mercado financeiro;
- A multa imposta, por sua vez, é improcedente. A sanção imputada à recorrente
ofende aos princípios da razoabilidade ou proporcionalidade (art. 5o , inciso LIV) e da proibição
do confisco (art. 150, inciso IV), previstos na Constituição Federal;
- Argumenta, por fim, a impossibilidade de qualquer incidência de juros sobre a
multa aplicada.
Ao constatar que muitos dos argumentos de defesa não se coadunam com a
motivação das glosas e não homologação da compensação pelo despacho decisório, este E.
CARF buscou maiores esclarecimentos e proferiu a resolução n. 3301-001.549 para que os
documentos complementares que fundamentaram o despacho decisório, e que não constavam do
processo, fossem juntados aos autos pela unidade de origem.
A resolução foi cumprida e os documentos foram juntados em fls. 364-371,
exatamente os mesmos que já constavam em fls. 306-309.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.492 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.902063/2013-56

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos da legislação.
Conforme relato acima, a causa da não homologação dos créditos pleiteados no
PER/DCOMP em referência foi a de que a Recorrente utilizou os créditos nos períodos
posteriores à sua apuração.
Em outras palavras: os créditos foram apurados no 1o trimestre de 2007. A partir
de então, tais créditos foram sendo utilizados para abater dos débitos de IPI na apuração não
cumulativa do imposto nos períodos subsequentes. Ademais, ao longo do tempo a Recorrente foi
apresentando outras PER/DCOMP para se aproveitar dos créditos.
Quando o tempo chegou em fevereiro de 2010, mês de transmissão da
PER/DCOMP em referência neste processo, a fiscalização constatou que a Recorrente já havia
utilizado consumido todos os seus créditos. Sobre este ponto, da existência de outras
PER/DCOMP, a fiscalização apresentou o seguinte demonstrativo:
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.492 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.902063/2013-56

A Recorrente não apresentou nenhum argumento sobre essa constatação fiscal.
Em verdade, traz argumentos que em nada se relacionam com o caso concreto, e fica até difícil
de enquadrar seus argumentos ao caso concreto.
Argumenta que o princípio da não cumulatividade é amplo e irrestrito, sendo
inconstitucional qualquer restrição posta pelo legislador. Assim, em alguns momentos parece
defender a possibilidade de apurar os créditos sobre matéria-prima, material de embalagem e
produto intermediário, mesmo que utilizado na industrialização de um produto cuja futura saída
seja de um produto não tributado (NT). Neste caso não seria possível a manutenção do crédito,
diante do que previsto no artigo 11 da Lei n. 9.779/1999.
Em outros momentos, parece defender a possibilidade de apuração de créditos de
IPI sobre aquisições isentas, não tributadas ou com alíquota zero, em homenagem ao princípio
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.492 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.902063/2013-56

constitucional da não cumulatividade, Analisando o PER/DCOMP juntado aos autos é possível
perceber que algumas notas fiscais estavam sem destaque do IPI, o que possibilita concluir pela
compra de um produto sem tributação, conforme exemplos abaixo:

No entanto, essa não foi a motivação do despacho decisório, portanto, não faz
parte da análise deste processo. Outrossim, sobre o assunto nem cabe discussão, já que o STF já
consolidou o entendimento acerca da impossibilidade de crédito de IPI (presumido) nas
aquisições de insumos isentos, alíquota zero ou não tributados, entendimento inclusive sumulado
no verbete da súmula vinculante no 58:
Inexiste direito a crédito presumido de IPI relativamente à entrada de insumos isentos,
sujeitos à alíquota zero ou não tributáveis, o que não contraria o princípio da não
cumulatividade.
A não cumulatividade do IPI é instruída pelo método imposto sobre imposto,
escriturando-se crédito do imposto que incidiu nas compras de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem para compensar com os débitos representativos do
imposto que incide nas saídas dos produtos industrializados. Se não há incidência de impostos
nas entradas não é possível escriturar crédito.
Ainda, argumenta que o lançamento tributário foi lavrado por presunções, sem a
devida comprovação da matéria tributável, identificação do sujeito passivo e quantificação do
tributo devido, em ofensa ao artigo 142 do CTN, com completa ausência de provas da acusação
fiscal. Questiona, ainda, a aplicação da multa, por ser irrazoável, desproporcional e confiscatória.
Estes argumentos também não se relacionam com o caso concreto, na medida em
que não há lançamento, não há auto de infração com aplicação de multa de ofício. Trata-se de
PER/DCOMP, com despacho decisório não homologando as compensações e indeferindo o
pedido de ressarcimento. Não há multa de ofício, por isso, também não cabe a discussão sobre a
possibilidade de incidência de juros sobre a multa, pois, frise-se, no caso em análise só há multa
de mora para débitos confessados na compensação.
E mesmo se houvesse pertinência com o caso, tratar-se-ia de uma discussão sobre
a constitucionalidade de lei, matéria fora da competência do CARF, conforme súmula CARF no
02, e uma discussão de juros sobre multa, também já pacificado no CARF, na súmula no 108.
Por isso, não há que se falar em baixa dos autos em diligência, pois não há o que
se diligenciar. Nenhum dos argumentos de defesa são pertinentes ao caso concreto.
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.492 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.902063/2013-56

O único ponto da defesa que poderia ser apreciado, no entanto, centra-se na
impossibilidade de aplicação dos juros SELIC, pois deveriam ter como patamar máximo o
percentual e 1%, nos termos do artigo 161, § 1o, CTN. No entanto, o argumento também é de
inconstitucionalidade, afastando-se a aplicação do artigo 13 da Lei no 9.065/1995, até o momento
em vigor, o que impede o conhecimento deste ponto do recurso.
Neste ponto, há também a sumula CARF no 04 nesse sentido:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais
Sobre o ponto central do despacho decisório, qual seja, a utilização dos créditos
em outros períodos de apuração, não houve nenhum argumento de defesa.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital